Tribunal: CARF
Processo: 10880.690043/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.690043/2009-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.162 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Recorrente
COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA-DE-ACUCAR, ACUCAR E
ALCOOL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO
E
SEGUROS
OU
RELATIVAS
A
TÍTULOS
OU
VALORES
MOBILIÁRIOS (IOF)
Período de apuração: 01/11/2005 a 30/11/2005
NULIDADE DECISÃO DRJ. INEXISTÊNCIA.
Não caracteriza cerceamento de defesa a decisão que traz o fundamento para a
não homologação da compensação, em razão da inexistência de provas do
direito creditório, considerando apenas a transmissão de DCTF retificadora
após o despacho decisório.
DCTF
RETIFICADORA
APRESENTADA
APÓS
CIÊNCIA
DO
DESPACHO DECISÓRIO. EFEITOS.
A DCTF retificadora apresentada após a ciência da contribuinte do despacho
decisório que indeferiu o pedido de compensação não é suficiente para a
comprovação do crédito tributário pretendido, sendo indispensável à
comprovação do erro em que se funde, nos moldes do artigo 147, §1o do
Código Tributário Nacional.
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E
CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez
e certeza. Em se tratando de pedido de compensação, o contribuinte possui o
ônus de prova do seu direito aos créditos pleiteados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.690043/2009-13
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.162 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.690043/2009-13

Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Mineiro
Fernandes, Pedro Sousa Bispo, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Paulo Regis Venter (suplente
convocado), Renata da Silveira Bilhim, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Maria Eduarda
Alencar Câmara Simões (suplente convocada) e Thais De Laurentiis Galkowicz. Ausente a
Conselheira Cynthia Elena de Campos, sendo substituída pela Conselheira Maria Eduarda
Alencar Câmara Simões (suplente convocada).
Relatório
Trata-se de pedido de compensação de crédito decorrente de pagamento indevido
ou a maior realizado a título de IOF em 30/11/2005, referente ao período de apuração
25/11/2005. O valor do DARF recolhido foi no montante de R$ 150.000,00, pleiteando o
contribuinte o crédito de pagamento indevido no valor originário de R$ 84.142,55 (e-fls. 2/4)
O referido pleito foi homologado parcialmente por meio do despacho decisório
eletrônico da e-fl. 7, vez que o valor do DARF indicado foi utilizado para quitar o IOF do
período (R$ 65.857,45) e em processo de compensação (05757.94817.120606.1.3.04-2036, valor
do utilizado de R$ 2.717,45):

Inconformada,
a
empresa
apresentou
Manifestação
de
Inconformidade
confirmando a existência do outro pedido de compensação, apresentando a DCTF retificadora
emitida em 09/11/2009 (após a transmissão do despacho decisório - e-fls. 22/25) que indicaria o
valor do IOF que seria devido no período (R$ 64.194,04).
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.162 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.690043/2009-13

A defesa apresentada foi julgada improcedente pelo acórdão da DRJ assim
ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2005
RETIFICAÇÃO DE DCTF APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO.
INEFICÁCIA. A retificação de DCTF não produz efeitos quando tiver por objeto alterar
débito relativo a imposto em relação ao qual o contribuinte tenha sido intimado do
início de procedimento fiscal. Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito
Creditório Não Reconhecido (e-fl. 40)
Intimada desta decisão em 20/06/2016 (e-fl. 44), a empresa apresentou Recurso
Voluntário em 17/07/2016 (e-fls. 46/52) alegando, em síntese: (i) a nulidade da r. decisão
recorrida, por desprezar o exame da documentação juntada na defesa administrativa; (ii) a
violação ao princípio da verdade material, vez que caberia ao fisco diligenciar junto a Recorrente
ao entender que os documentos são insuficientes; (iii) a validade do crédito tomado, não podendo
a fiscalização se basear exclusivamente em dados internos, sendo que a documentação anexada
aos autos demonstra a validade da compensação. Não foram anexados novos documentos ao
Recurso Voluntário.
Em seguida, os autos foram direcionados a este Conselho para julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
Primeiramente, sustenta a Recorrente que a r. decisão recorrida teria cerceado seu
direito de defesa, vez que não teriam sido analisados os documentos anexados.
Contudo, o único documento anexado na Manifestação de Inconformidade foi a
DCTF retificadora, transmitida após o recebimento do despacho decisório, documento este que
foi analisado, ainda que de forma sintética, pela decisão recorrida, nos seguintes termos:
8. Portanto, a DCTF retificadora apresentada em 09/11/2009, após ciência do Despacho
Decisório em 05/11/2009, não produz o efeito de reduzir o débito de IOF confessado no
documento retificado. Para tanto, a Interessada deveria comprovar o novo valor
informado. (e-fl. 42 - grifei)
Assim, uma vez que os documentos anexados foram sim apreciados pela r.
decisão recorrida, inexiste nos autos a nulidade ou o cerceamento ao direito de defesa suscitado
pela Recorrente.
Adentrando no mérito, observa-se que a Recorrente não trouxe nenhum elemento
fático ou jurídico capaz de afastar a conclusão do despacho decisório.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.162 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.690043/2009-13

Com efeito, em sua defesa o contribuinte alegou que a origem do crédito
decorreria de equívoco cometido na apuração do valor de IOF devido. Para demonstrar a
existência do crédito, a empresa apresentou exclusivamente uma DCTF retificadora transmitida
após a emissão do despacho decisório.
Contudo, a empresa não acostou aos autos qualquer documento contábil que
poderia respaldar o seu crédito e a retificação da DCTF por ela realizada após o recebimento do
despacho decisório. Com efeito, não constam dos autos os documentos contábeis que dão suporte
para a retificação realizada, inexistindo qualquer elemento capaz de demonstrar o recolhimento
indevido alegado. O contribuinte sequer anexou planilhas com a memória de cálculo que
evidencia a diferença alegada ou mesmo as razões fáticas ou jurídicas que justificaram a
retificação na sua apuração.
E a ausência de documentos foi evidenciada pela r. decisão recorrida, que indicou,
como visto, que “a Interessada deveria comprovar o novo valor informado” (e-fl. 42).
Entretanto, no Recurso Voluntário a empresa insiste na alegação de princípio da
verdade material, não anexando qualquer documento para respaldar seu crédito. Consta dos
presentes autos, tão somente, a DCTF retificadora transmitida após o recebimento do despacho
decisório. Como dito, não é possível sequer identificar qual o equívoco cometido pela empresa
em sua apuração, inexistindo um comparativo realizado pelo sujeito passivo entre sua apuração
fiscal original e retificadora, não estando evidenciado documentalmente qual a origem do
crédito.
Acresce-se que a alegação da empresa no sentido de que a DCTF retificadora foi
apresentada em prazo inferior a 20 (vinte) dias não encontra qualquer respaldo legal ou
normativo. O art. 47 da Lei n.o 9.430/96, ao qual a Recorrente faz referência, se refere ao
pagamento de tributos que já tenham sido objeto de declaração, não se referindo a presente
hipótese de retificação de declaração para processo creditório, para o qual é necessário o
respaldo probatório correspondente (documentos contábeis e outros necessários para verificar a
existência do crédito).
Uma vez que os documentos apresentados não trazem um indício do crédito
entendido como devido pelo sujeito, não trazendo uma aproximação uníssona quanto à apuração
do IOF no período e quanto ao crédito que seria eventualmente passível de
restituição/compensação, entendo ser prescindível a realização de diligência no presente caso.
Inclusive, necessária a apresentação de documentação contábil para evidenciar as retificações
realizadas na documentação fiscal do sujeito passivo após o recebimento do despacho decisório,
como exigido por este Conselho, consoante bem explanado pela Conselheira Thais De Laurentiis
Galkowicz no Acórdão 3402-005.034:
"Muito embora a falta de prova sobre a existência e suficiência do crédito tenha sido o
motivo tanto da não homologação da compensação por despacho decisório, como da
negativa de provimento à manifestação de inconformidade, a Recorrente permanece
sem se desincumbir do seu ônus probatório, insistindo que efetuou a retificação do
Dacon e da DCTF, o que demonstraria seu direito ao crédito.
Ocorre que o Dacon constitui demonstrativo por meio do qual a empresa apura as
contribuições devidas.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.162 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.690043/2009-13

Com efeito, o Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON),
instituído pela Instrução Normativa SRF no 387, de 20 de janeiro de 2004, é uma
declaração acessória obrigatória em que as pessoas jurídicas informavam a
Receita Federal do Brasil sobre a apuração da Contribuição ao PIS e da COFINS.
Em outros termos, sua função é de refletir a situação do recolhimento das
contribuições da empresa, sendo os créditos autorizados por lei e com substrato
nos documentos contábeis da empresa, basicamente notas fiscais os livros fiscais
onde estão registradas as referidas notas, além da própria DCTF. Assim, são esses
últimos documentos que possuem aptidão para comprovar o crédito.
Ademais, a Instrução Normativa n. 1.015, de 05 de março de 2010, vigente à época dos
fatos, estabelece que:
Art. 10. A alteração das informações prestadas em Dacon, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de demonstrativo retificador,
elaborado com observância das mesmas normas estabelecidas para o
demonstrativo retificado.
§ 1o O Dacon retificador terá a mesma natureza do demonstrativo
originariamente apresentado, substituindo-o integralmente, e servirá para
declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados
ou efetivar alteração nos créditos e retenções na fonte informados.
§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
I - reduzir débitos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins:
a) cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) para inscrição em Dívida Ativa da União (DAU), nos casos em
que importe alteração desses saldos;
b) cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos às
informações indevidas ou não comprovadas prestadas no demonstrativo original,
já tenham sido enviados à PGFN para inscrição em DAU; ou
c) que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização; e
II - alterar débitos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins em relação aos
quais a pessoa jurídica tenha sido intimada de início de procedimento fiscal.
(...)
§ 5o A pessoa jurídica que entregar Dacon retificador, alterando valores que
tenham sido informados na Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF), deverá apresentar, também, DCTF retificadora.
Quanto à DCTF, cuja retificação foi feita posteriormente à prolação do despacho
decisório, tampouco salvaguarda o pleito da Recorrente. Explico.
Este Conselho possui pacífica jurisprudência, tanto nas turmas ordinárias (e.g.
Acórdãos 3801-004.289, 3801-004.079, 3803-003.964) como na Câmara Superior de
Recursos Fiscais (e.g. Acórdão 9303-005.519), no sentido de que a retificação
posterior ao Despacho Decisório não impediria o deferimento do crédito quando
acompanhada de provas documentais comprovando o erro cometido no
preenchimento da declaração original. Tal entendimento funda-se na letra do artigo
147, § 1o do Código Tributário Nacional, a seguir transcrito:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.162 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.690043/2009-13

autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante,
quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Portanto, a DCTF retificadora apresentada após a ciência do Despacho Decisório não é
suficiente para a demonstração do crédito pleiteado em PER/DCOMP, sendo
imprescindível que a Contribuinte faça prova do erro em que se fundou a retificação.
Nesse sentido, destaco a ementa do Acórdão no 9303005.708, cujo julgamento na
CSRF, por unanimidade, ocorreu em 19 de setembro de 2017:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/04/2001
DCTF RETIFICADORA APRESENTADA APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. EFEITOS.
A retificação da DCTF após a ciência do Despacho Decisório que indeferiu o
pedido de restituição não é suficiente para a comprovação do crédito, sendo
indispensável a comprovação do erro em que se funde. Recurso Especial do
Contribuinte negado.)
Com relação a prova dos fatos e o ônus da prova, dispõem o artigo 36, caput, da Lei no
9.784/99 e o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, abaixo transcritos, que
caberia à Recorrente, autora do presente processo administrativo, o ônus de demonstrar
o direito que pleiteia:
Art. 36 da Lei no 9.784/99.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Art. 373 do Código de Processo Civil.
O ônus da prova incumbe:
I ­ ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Peço vênia para destacar as palavras do Conselheiro relator Antonio Carlos Atulim,
plenamente aplicáveis ao caso sub judice:
“É certo que a distribuição do ônus da prova no âmbito do processo
administrativo deve ser efetuada levando-se em conta a iniciativa do processo.
Em processos de repetição de indébito ou de ressarcimento, onde a iniciativa do
pedido cabe ao contribuinte, é óbvio que o ônus de provar o direito de crédito
oposto à Administração cabe ao contribuinte. Já nos processos que versam sobre
a determinação e exigência de créditos tributários (autos de infração), tratando-se
de processos de iniciativa do fisco, o ônus da prova dos fatos jurígenos da
pretensão fazendária cabe à fiscalização (art. 142 do CTN e art. 9o do PAF).
Assim, realmente andou mal a turma de julgamento da DRJ, pois o ônus da
prova incumbe a quem alega o fato probando. Se a fiscalização não provar os
fatos alegados, a consequência jurídica disso será a improcedência do
lançamento em relação ao que não tiver sido provado e não a sua nulidade.
No caso em análise, a Contribuinte esclarece que teria apurado créditos de
PIS, contudo, para comprovar a liquidez e certeza do crédito informado nas
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.162 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.690043/2009-13

declarações (DCTF e DACON) é imprescindível que seja demonstrada
através da escrituração contábil e fiscal, baseada em documentos hábeis e
idôneos, a diminuição do valor do débito correspondente a cada período de
apuração."
(grifei)
O próprio acórdão ao qual a Recorrente faz referência em seu Recurso Voluntário
confirma esse entendimento, exigindo a comprovação em documentação contábil e fiscal hábil e
idônea:
“No âmbito do processo de compensação, para fim de comprovação da origem do
crédito, admite-se a redução do valor do débito informado na DCTF retificadora,
entregue após a emissão e ciência do despacho decisório, desde que tal redução esteja
adequadamente comprovada com documentação contábil e fiscal hábil e idônea”
(processo no 16327.907380/2009-17 – Recurso 930.900 Voluntário – Acórdão 3802-
001.237 – 2aTurma Especial) (cópia anexa – doc. 03). (e-fl. 51 - grifei)
Assim, no presente caso, entendo ser prescindível a diligência, vez que a
Recorrente não evidencia com clareza a existência de crédito no presente caso, não anexando
qualquer documento adicional à DCTF retificadora transmitida após o despacho decisório.
E aqui cumpre novamente1 consignar que o contribuinte figura como titular da
pretensão nas Declarações de ressarcimento e de compensação e, como tal, possui o ônus de
prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. Em outras palavras, o sujeito passivo possui o
encargo de comprovar, por meio de documentos hábeis e idôneos, a existência do direito
creditório, demonstrando que o direito invocado existe.
Assim, caberia ao sujeito passivo trazer aos autos os elementos aptos a comprovar
a existência de direito creditório, capazes de demonstrar, de forma cabal, que a Fiscalização
incorreu em erro ao não homologar a compensação pleiteada, em conformidade com os arts. 15 e
16 do Decreto no 70.235/19722.
Com efeito, o ônus probatório nos processos de compensação é do postulante ao
crédito, tendo este o dever de apresentar todos os elementos necessários à prova de seu direito,
no entendimento reiterado desse Conselho. A título de exemplo:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 31/07/2009 a 30/09/2009
VERDADE MATERIAL. INVESTIGAÇÃO. COLABORAÇÃO. A verdade material é
composta pelo dever de investigação da Administração somado ao dever de colaboração
por parte do particular, unidos na finalidade de propiciar a aproximação da atividade
formalizadora com a realidade dos acontecimentos. PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. DILIGÊNCIA/PERÍCIA. Nos processos derivados de pedidos de
compensação/ressarcimento, a comprovação do direito creditório incumbe ao
postulante, que deve carrear aos autos os elementos probatórios correspondentes.
Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir deficiência probatória, seja do

1 Como já consigando por esta Turma em outras oportunidade como, por exemplo, no Acórdão n.o 3402-004.763, de
25/10/2017, de minha relatoria.
2 “Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, será
apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da
exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará: (...) III- os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;"
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.162 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.690043/2009-13

contribuinte ou do fisco. (...)" (Processo n.o 11516.721501/2014-43. Sessão 23/02/2016.
Relator Rosaldo Trevisan. Acórdão n.o 3401-003.096 - grifei)
Com isso, face a ausência de provas, deve ser mantida a conclusão alcançada pela
decisão de primeira instância no sentido da inexistência de qualquer direito creditório na
hipótese.
Nesse sentido, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital